Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716643-85.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA BARCELOS EMBARGADO: RENER OLIVEIRA ALMEIDA, IRACEMA MARIA MACIEL ALMEIDA, RONER OLIVEIRA ALMEIDA, RENATO OLIVEIRA ALMEIDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da intempestividade. Destaca-se que o próprio embargante reconhece que o termo final para oposição do recurso é dia 8/9/2023, contudo, o mesmo fora oposto em 13/9/2023. Brasília, DF, 14 de setembro de 2023 12:58:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador